Tribunal: TJDFT
Processo: 0746741-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746741-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FERMI PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por LUCAS FERMI PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0749092-57.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em contestação, nos seguintes termos (ID 252627441): 1. Defiro a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. 2. Em relação ao pedido de tutela de urgência formulado em contestação, trata-se, em verdade, de pretensão de revogação da decisão pretérita, que determinou a apreensão do veículo. Ocorre que não se vislumbram os fundamentos para o acolhimento de tal pretensão. Não foi trazida aos autos a apólice do seguro contratado. Não há prova de que o réu tenha efetivamente acionado o seguro, ao contrário, a mensagem eletrônica aponta que teria simplesmente comunicado à ré (que, ao que tudo indica, não é a seguradora) sua dificuldade em acionar o seguro. Por fim, ao tempo da propositura da ação, o autor já estava em débito com 11 parcelas do financiamento, quando ele mesmo afirma que a cobertura seria de somente quatro parcelas. 3. Ao réu, para réplica, em 15 dias. (Grifo Nosso) Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 253681233). Nas razões recursais, a parte agravante pretende obter a revogação da liminar deferida em ação de busca e apreensão de veículo. Alega, em síntese, que não houve a comprovação da mora e da notificação válida. Aponta, ademais, que contratou seguro de proteção financeira, sendo que faria jus à cobertura em razão da dispensa involuntária do agravante. Afirma que o “fumus boni iuris se evidencia na plausibilidade jurídica da tese de que a medida liminar de busca e apreensão não poderia subsistir sem a comprovação inequívoca do inadimplemento contratual e da regular notificação do devedor fiduciante, requisitos indispensáveis à consolidação da propriedade fiduciária (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969)”. Defende que “o periculum in mora decorre do risco de perda definitiva do bem por alienação, circunstância que causaria grave lesão patrimonial e pessoal ao agravante, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa”. Pugna, liminarmente, pela imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando-se a restituição do veículo à posse do agravante, ou, subsidiariamente, a proibição de sua alienação ou transferência até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão, assegurando-se a restituição definitiva do bem ao agravante. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo "ativo" postulado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, verifica-se que a parte agravante defende a não comprovação da mora. No entanto, a documentação demonstra o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme ID 249912615 e ID 249912606, na origem. A propósito, destaca-se que o STJ, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PEDIDODETUTELAPROVISÓRIARECURSAL DEDUZIDO NA PETIÇÃODEINTERPOSIÇÃO DO APELO NÃO CONHECIDO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada, considerou insuficiente para constituir em mora do apelado a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se o envio de notificação judicial ao endereço constante no contrato de financiamento é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente de seu efetivo cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Opedidodetutelaprovisóriarecursal deduzido na própria petiçãodeinterposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido. 4. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 5. A fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para a redação do acórdão, anotou em seu voto vencedor: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”. 6. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar comprovada a mora do devedor/apelado, porque encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo réu no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de cumprir a diligência por estar o devedor “ausente”. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (Acórdão 1986260, 0705858-56.2024.8.07.0002, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) No que diz respeito ao seguro, como bem consignado na decisão agravada, não há prova de que o agravante tenha efetivamente acionado o seguro, por meio da via de comunicação correta, fato não infirmado nas razões recursais. Ademais, tem-se que o agravante já se encontrava, quando da propositura da presente demanda, em débito com onze parcelas do financiamento, o que extrapola a cobertura do seguro que, segundo consta da imagem anexada ao recurso, seria de somente quatro parcelas. Nesse contexto, não vislumbro motivos que justifiquem a suspensão da eficácia da decisão agravada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator